Tribunal: STF
Processo: ARE 665968
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-06
Data de publicação: 2012-03-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 7º, VI, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. COMPENSAÇÃO ENTRE CRÉDITOS E DÉBITOS TRABALHISTAS. FÓRMULA DE CÁLCULO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA AFETA À FASE DE LIQUIDAÇÃO.



    Agravo regimental a que se nega provimento.